Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS IN NATURA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante referente à obrigação de prestar alimentos fixada em desfavor do recorrente.
2. O princípio da congruência, ou da adstrição, impõe a observância de limitações objetivas à análise judicial, e não pode a decisão extrapolar a dimensão ou o conteúdo do requerimento. Por isso a regra prevista no art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que ocorra a condenação da parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.1. No caso a sentença impugnada determinou a prestação de alimentos in natura, mas, ainda que não tenha sido formulado requerimento específico a esse respeito, o modo como deve haver a prestação de alimentos – seja in natura ou em pecúnia – está abrangido pelos limites do requerimento de imposição da aludida obrigação. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No caso dos autos não foi comprovada a redução da possibilidade econômica do alimentante. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente ao coeficiente de 12% (doze por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pelo recorrente, deduzidos os descontos compulsórios, e a manutenção do infante como beneficiário do serviço de plano de saúde ofertado pelo empregador do recorrente.
4. Apelação conhecida e desprovida.